Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014016-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (AGRAVANTE), AIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 033.635.728-16 (AGRAVADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 023.574.361-58 (AGRAVADO), JEFFERSON EDUARDO DE PINHO - CPF: 032.955.811-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), STHEFANY ALVES ANDRADE - CPF: 046.093.031-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – USUFRUTO VIDUAL NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO QUE ANALISA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL AINDA NÃO CONCLUÍDO – REPASSE DE
25% DO VALOR DO ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – HABILITAÇÃO DA DÍVIDA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO NÃO É RESPONSÁVEL POR DIVIDAS PESSOAIS DE SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido de usufruto vidual, nos autos do processo de inventário, quando falta comprovação da condição de companheiro, se afigura correta e não comporta reforma.

As dívidas do espólio deverão ser habilitadas no processo de inventário e quitadas pelo próprio espólio.

Não é do espólio a responsabilidade pela subsistência pessoal da ex-companheira do falecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014016-95.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
.

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA E OUTROS.

Processo na origem:
1004138-57.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
.

AÇÃO
: Inventário (Proc. n.o 1004138-57.2018.8.11.0041) do ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, representado pela inventariante MARIA ELENA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 16112997 - Pág. 2): indeferiu o pedido de usufruto vidual do patrimônio deixado pelo Inventariado, bem como para repassar 25% (vinte e cinco por cento) dos valores recebidos pelo Espólio, à título de arrendamento das áreas do inventariado, nos termos do art. 2o, da Lei 8.791/1994.

AGRAVO
:
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO
alega que conviveu em união estável com o inventariado desde 1998, quando este ainda tinha 59 anos de idade, até 12.01.2018, quando este faleceu. Em consequência, a agravante aduz que ficou sem condições de sustento, porque ainda paga dívidas contraídas em benefício da unidade familiar. Defende que, como companheira do autor da herança, faz jus a alimentos e à sucessão, prevista na Lei 8.971/1994 em seu artigo 2o, na forma de usufruto vidual de um quarto do patrimônio do
de cujos
e 25% do valor do arrendamento de imóvel que era de propriedade do falecido companheiro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão para deferir o pedido de usufruto e parte do arrendamento em favor da agravante.

CONTRAMINUTA
(ID 22408006 - Pág. 1 – Espólio e Outros e ID 22679049 - Pág. 1 - Jefferson Eduardo de Pinho Custodio): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020